Tribunal: TJSP
Processo: 2230594-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Licitações
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000997731
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2230594-81.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
CONSÓRCIO CE_ÁGUA BRANCA, CÁPUA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA e ENFIL S/A CONTROLE
AMBIENTAL, são agravados CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP e
CONSTRUNÍVEL CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente) E FERMINO MAGNANI FILHO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MARCELO MARTINS BERTHE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 18.457 - Agravo Interno Cível no 2230594-81.2020.8.26.0000/50000 - Capital - HEL
2/3
Voto no 18.457
5a Câmara de Direito Público
Agravo Interno Cível no 2230594-81.2020.8.26.0000/50000
Agravante: Consórcio CE Água Branca
Agravado: Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DESPACHO DO
RELATOR. PROCESSO CIVIL. INADMISSIBILIDADE. Recurso que
visa somente reconsideração da decisão que indeferiu a tutela
antecipada recursal, sem que fossem apresentados novos
argumentos. Recurso desprovido
Tratam os autos de recurso de Agravo Interno de fls.
1/9, interposto contra a decisão deste relator que indeferiu a tutela antecipada
recursal.
O particular interpôs recurso de agravo de interno
requerendo a reconsideração da decisão.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Compulsando os autos, verifica-se deste incidente
processual, na realidade, é a reconsideração do despacho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 18.457 - Agravo Interno Cível no 2230594-81.2020.8.26.0000/50000 - Capital - HEL
3/3
Neste passo, a tese da agravante não deve ser acolhida,
visto que se trata de recurso protelatório, sem que sejam apresentados quaisquer
novos argumentos capazes de corroborar com sua tese.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
A fim de evitar a oposição de Recurso Embargos de
Declaração visando apenas o prequestionamento, e para viabilizar o acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional deduzida nos autos, sendo desnecessária a
citação numérica de todos os dispositivos mencionados (STJ
EDcl no Resp
1662728/RS, Rel. Min. Herman Benjamim, Segunda Turma, DJe 02.08.2018).
MARCELO MARTINS BERTHE
Relator